Tribunal: TJES
Processo: 5041536-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041536-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETHELYN REGINA LACERDA GOMES TOSE
RECORRIDO: AVDV ESTETICA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DO DIREITO DE RECEBER EM DOBRO O VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5041536-29.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: KETHELYN REGINA LACERDA GOMES TOSE

Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A, MATHEUS RODRIGUES FRAGA - ES13334-A

RECORRIDO: AVDV ESTETICA LTDA
Advogado do(a) RECORRIDO: EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - SP192989-A

Recurso Inominado nos autos n°.:

5041536-29.2023.8.08.0024

Recorrente: KETHELYN REGINA LACERDA GOMES TOSE

Recorrido: LASER FAST DEPILACAO LTDA.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KETHELYN REGINA LACERDA GOMES TOSE

verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita b) que tem direito a restituição em dobro dos valores pagos b) que o serviço não foi integralmente prestado pela recorrida c) da caracterização do dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se restou caracterizado o dano moral, bem como se deve haver a restituição em dobro do valor pago em favor da recorrente.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

No mérito, cumpre destacar que a relação entre o réu e a autora se enquadra em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva do réu, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, VIII, e art. 14, ambos do CDC.

A autora pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos a título de danos materiais, no caso houve o reconhecimento jurídico do pedido à restituição simples, na monta de R$ 528,00, motivo pelo qual tal reconhecimento deve ser homologado, nos termos do art. 489, III,
a
, do CPC.

Entretanto, a autora não faz jus à restituição em dobro dos valores pagos. Para exsurgir o direito à restituição em dobro, o parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe ser necessária a cobrança e o pagamento indevido, além da inexistência de engano justificável, para que o consumidor tenha direito ao ressarcimento dobrado.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça atualmente tem considerado que não é necessário perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, isto é, se agiu de má-fé. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva

(STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)
.

Entretanto, as cobranças realizadas não foram indevidas, já que devidamente lastreadas em contrato, cuja rescisão dependia de denúncia escrita (35190663). Ademais, o contrato previa a retenção dos valores pelos serviços efetivamente prestados e cláusula penal na monta de 30%. Nesse ponto, o último pagamento efetivamente comprovado foi em 08/2023, data em que a requerida foi formalmente notificada da reclamação da consumidora pelo PROCON estadual (35190668). Ou seja, não houve quaisquer cobranças após a notificação escrita da requerida, nos termos contratados, não havendo direito à repetição dobrada do indébito, portanto.

Outrossim, a simples negativa de restituição dos valores pagos não é suficiente para causar danos de natureza moral, caracterizando-se como mero dissabor. Afinal, a gênese do dever de indenizar é o dano – inexiste responsabilidade sem dano. “
A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante”
(AgRg no ReSP 1.269.246/RS). Não merece guarida, portanto, o pleito autoral.

[...]

Destarte, sentença do juízo de origem é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)